Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-16.2020.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028355-16.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Produto Impróprio, Práticas Abusivas, Competência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA - CPF: 250.745.628-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REABERTURA DA FASE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto
por Atacadão
S.A., anulando a sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública e determinando o retorno do feito à instância de origem para a reabertura da fase probatória.

O juízo de primeiro grau condenou o requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a título de danos morais coletivos, além de confirmar a tutela de urgência para impedir a comercialização de produtos com prazo de validade vencido e em condições inadequadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau por suposto cerceamento de defesa encontra respaldo na jurisprudência, considerando-se a ausência de oportunidade para produção probatória pelo agravado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há nulidade na decisão monocrática quando a matéria devolvida for passível de reexame no julgamento do agravo interno, sanando eventuais vícios processuais.

5. A sentença recorrida baseou-se em suposta reiteração das infrações desde 2013, sem permitir que o agravado produzisse provas em sua defesa, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de oportunidade para a produção de provas tempestivamente requeridas caracteriza cerceamento de defesa, tornando imperativa a anulação da sentença e a reabertura da fase probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas à parte que as requereu tempestivamente configura cerceamento de defesa e implica a nulidade da sentença.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto
por Atacadão
S.A., anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase probatória.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, uma vez que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Argumenta que os atos administrativos oriundos de órgãos de fiscalização e defesa do consumidor detêm presunção de legitimidade e que o processo seguiu o regular trâmite, não tendo o apelante (Atacadão S.A.) apresentado provas contrárias, mas tão somente defendido o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas.

Em contrarrazões, o Atacadão S.A. requer o desprovimento do agravo interno, sob o argumento de que restou configurado o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, tendo em vista que não lhe foi oportunizada a produção de provas para afastar o dano moral coletivo, consubstanciado na alegada reiteração das infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto
por Atacadão
S.A., anulando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à instância de origem para a reabertura da fase probatória.

Infere-se dos autos que Atacadão S.A. interpôs recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos de Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando o requerido ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de danos morais coletivos, além de confirmar a tutela de urgência deferida, a qual determinou que o requerido se abstivesse de expor, vender e ofertar ao público consumidor produtos com o prazo de validade vencido, fora da temperatura indicada pelo fabricante e avariados, amassados ou sujos.

O agravante alega a inadequação da decisão monocrática que anulou a sentença por reconhecer cerceamento de defesa.

Por fim, requer a reforma da decisão pelo órgão colegiado.

Poi
s
bem.

Inicialmente, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não há prejuízo com o julgamento monocrático quando as matérias debatidas são devolvidas para apreciação no agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido. Vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2. O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

3.
Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”

(STJ – 5ª Turma –
AgRg
no
AREsp
907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/0
8/2017,
DJe
25/08/2017
).

No caso

a
sentença de primeiro grau fundamentou a condenação do agravado na suposta reiteração das infrações desde o ano de 2013, sem, contudo, permitir que este produzisse provas destinadas a infirmar tal alegação. Tal circunstância evidencia violação ao contraditório e à ampla defesa, fundamentos basilares do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Desse modo, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas à parte que as requereu tempestivamente, configura cerceamento de defesa, implicando a nulidade da sentença.
Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

TRABALHADOR RURAL. RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. REAVALIAÇÃO PROBATÓRIA QUE CONFIRMA ESSA CONCLUSÃO. O AUTOR ERA SERVIDOR PÚBLICO NO PERÍODO EM QUE ALEGA SER TRABALHADOR RURAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluíram pela ausência de comprovação da atividade rural exercida pelo autor no período alegado, ao fundamento de que a prova material apresentada não foi corroborada por prova testemunhal.

2. Esta
Corte Superior consolidou a orientação de que não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa do autor que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações.
Contudo, na hipótese dos autos, o Juízo sentenciante determinou manifestação das partes quanto à produção das provas, não havendo qualquer pedido do autor acerca da oitiva de testemunhas.

3. Assim, não se apresentando a prova material corroborada por prova testemunhal, não é possível o reconhecimento do período de atividade rural nos períodos de 1.1.1964 a 31.12.1965 e 1.1.1969 a 30.9.1970.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 824.057/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019,
DJe
de 22/8/2019.)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROVIDO PARA ANULAR SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é
medida
que se impõe quando a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

(TJ-MT - AGR: 10004055120208110029, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

Ademais, quanto à alegação de violação ao princípio da colegialidade, importa ressaltar que o artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil autoriza o relator a dar provimento monocraticamente ao recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento consolidado dos tribunais superiores, como ocorre no caso dos autos.

Conclui-se, por fim, que a decisão monocrática ora agravada aplica a regra prevista no Código de Processo Civil, que visa à racionalização dos julgamentos e à celeridade processual, sem prejuízo às partes.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025